Tribunal: TJMT
Processo: 1016495-22.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016495-22.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), RUI DA VEIGA EIDT - CPF: 054.436.019-20 (AGRAVADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (PROCURADOR), LEOCASSIA MEDEIROS DE SOUTO - CPF: 110.674.838-70 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 DA 3ª VARA FEDERAL/DF – INSURGÊNCIA CONTRA OS CÁLCULOS ELABORADOS PELO PERITO E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LITIGIOSIDADE – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO – PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – INVIABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No julgamento do REsp n. 1602674, pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, de Relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, restou assim consignado:
“A prévia definição dos critérios de liquidação não afastou o trabalho desenvolvido pelos causídicos contratados pelos cooperados para a comprovação da sua titularidade e do valor indicado na prova produzida, assim como os demais detalhamentos do débito, como encargos incidentes, encargos estes, aliás, que também se viram objeto de impugnação pela parte demandada”
, portanto, havendo litigiosidade da liquidação de sentença, correto o arbitramento de honorários.

Inexistindo divergência entre os parâmetros sentenciais e os adotados pelo Perito, não há que se falar em retificação da base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016495-22.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: RUI DA VEIGA EIDT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
contra decisão monocrática (ID. 177803678) que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
RUI DA VEIGA EIDT
nos autos da Liquidação de Sentença por Arbitramento n. 1005505-94.2019.8.11.0037, referente à Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal/DF.

O Agravante pugna, em suma, pela reforma da decisão agravada, ao argumento de que o
expert
não elaborou os cálculos da forma correta, e fugiu aos comandos da sentença liquidanda.

Sem contrarrazões.

É
o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa.

Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023